Tribunal: STF
Processo: ARE 1239549
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
(Petição nº 80.900/2020)
    DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração (eventos 42 e 43) deduzido por Antonio Luiz Colucci em face de decisão que, por mim proferida, indeferiu o pedido de destaque de seu processo (evento 41), regularmente pautado para julgamento virtual na sessão de 25/09/2020 a 02/10/2020.
    Eis, em síntese, os fundamentos que dão suporte à pretensão ora em análise (evento 42):
    “3. Frisa-se, aqui, novamente, que o pedido foi formulado – e ora é reiterado - de maneira excepcional e apenas para que o Agravante possa plenamente exercer seu direito constitucionalmente garantido de ampla defesa, contraditório e acesso à justiça. 
    4. Com efeito, ‘data maxima venia’, a despeito do que entendeu a v. decisão de Peça 41, as razões expostas tanto no agravo interno quanto no recurso extraordinário correlatos não entram na ‘vala comum’, pois são relevantes e envolvem direitos fundamentais inerentes ao exercício da cidadania, que demandam apreciação detalhada pelos I. Ministros julgadores, com a possibilidade de os patronos do Agravante despacharem memoriais; o que não foi possível até o momento.
    5. Os temas abordados no agravo e no recurso extraordinário dizem respeito à ausência de ofensa aos princípios da administração pública previstos no ‘caput’ do art. 37 da CF e à regra do concurso público insculpida no art. 37, ‘caput’, II, da CF, versando sobre a legalidade (ou, de forma mais específica, a ausência de improbidade) da opção do Administrador de contratar funcionários temporários por meio de concurso público e por força de Convênio instituído através de Lei Federal, para menor oneração da municipalidade e em observância a concurso anterior. 
    …...................................................................................................
    8. No entanto, apesar de terem diligenciado para obter audiência com os I. Ministros Julgadores desde o recebimento da publicação da inclusão do agravo interno em pauta virtual, tal providência restou inviabilizada. Os documentos de Peça 39 e os ora anexos como doc. 1 – ‘data venia’, não considerados pela v. decisão de Peça 41 – comprovam essa circunstância e demonstram que, além de recusas geradas pela orientação atual de distanciamento social, em certos casos não houve resposta à solicitação; situação agravada pelo fato de que a pauta de julgamento virtual foi publicada apenas uma semana antes do julgamento. 
    9. Por esses motivos, dada a importância do caso e já considerando o entendimento desse E. Relator quanto ao desprovimento do agravo, o Agravante pede ‘venia’ para novamente ponderar que o julgamento do recurso na modalidade virtual fere frontalmente a ampla defesa e o contraditório (arts. 5º, LV da CF e 7º do CPC).” (grifei)
    Tal como tive o ensejo de assinalar por ocasião do indeferimento do pleito deduzido pela parte ora requerente, a Resolução STF nº 642/2019 –, embora prevendo a possibilidade de pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente em casos como o de que ora se cuida, em que a decisão agravada nada mais reflete senão a jurisprudência predominante no âmbito desta Suprema Corte.
    Verifico, por oportuno, que, ao contrário do que sustenta o ora requerente, o julgamento deste processo em ambiente eletrônico não configura situação caracterizadora de cerceamento de defesa nem prejudica o exame da matéria posta a julgamento.
    É que, com o propósito de possibilitar aos demais Ministros integrantes do órgão julgador prévio conhecimento das questões de fato e de direito a serem enfrentadas no julgamento, o relator insere ementa, relatório e voto no ambiente virtual. Foi o que sucedeu regularmente nos presentes autos.
    Vale mencionar que, na hipótese de tratar-se de processo eletrônico, os autos ficam integralmente à disposição para consulta por qualquer dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
    Torna-se de fundamental importância reconhecer, ainda, que, se algum Ministro integrante do órgão julgador não se considerar habilitado a proferir seu voto, nos 06 (seis) dias de duração da sessão virtual (Resolução STF nº 684/2020, art. 1º), poderá pedir vista dos autos, com consequente suspensão do julgamento.
    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem procedido, regularmente, por meio de seu E. Plenário e de suas colendas Turmas, a julgamentos colegiados em ambiente virtual, apoiando-se, para tanto, no art. 317, § 5º, do RISTF – norma regimental  que foi regulamentada por meio de ato emanado da Presidência desta Alta Corte –, não havendo motivo que impeça o julgamento, em meio eletrônico, nas hipóteses a que alude o art. 1º, § 1º, da Resolução STF nº 642/2019.
    Cabe assinalar, por necessário, que essa orientação vem de ser reafirmada em diversos precedentes emanados desta Corte Suprema: 
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas no acórdão objurgado. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Impossibilidade de apreciação de matéria infraconstitucional ou de revolvimento de provas. Possibilidade de reafirmação de jurisprudência em repercussão geral pelo Plenário Virtual. Precedentes.
    1. No julgamento do recurso, as questões constitucionais postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.
    2. Pensão alimentícia. Conveniência e proporcionalidade. Impossibilidade de análise por esta Corte. Ofensa que, se existente, seria reflexa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    3. Não ofende a garantia da ampla defesa o julgamento  de mérito de questões com repercussão geral nos casos de reafirmação de jurisprudência dominante da Corte pela via do Plenário Virtual.
    4. Embargos de declaração rejeitados.”
    (ARE 842.157-ED/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ESCOLHA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.022 DO CPC. RECURSO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/15.
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.
    2. Não há nulidade de julgamento realizado na seara do Plenário Virtual, em consonância aos arts. 322 e 323-A do RISTF, porquanto foi franqueada à parte Embargante a possibilidade de apresentação de memoriais e pareceres, realização de audiências junto ao juízo e carga dos autos. Precedente: ARE-ED 842.157, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.02.2016.
    3. Observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca à revisão da decisão embargada, a título de correção da escolha do tema analisado em repercussão geral, de maneira mais favorável ao Embargante. Precedentes: RE-ED 905357, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 16.03.2016; e ARE-ED 914.045, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 22.02.2016.
    4. Embargos de declaração rejeitados.”
    (ARE 913.264-RG-ED/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO EM MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMANDE O JULGAMENTO PRESENCIAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”
    (RE 1.196.254-AgR-ED/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Há a considerar, por oportuno, um aspecto que tenho por pertinente no exame do pleito ora em análise, referente ao fato de que se revela inadmissível, em sede de recurso de agravo (agravo interno ou “agravo regimental”), a possibilidade de sustentação oral, em razão de expressa proibição inscrita no § 2º do art. 131 do Regimento Interno desta Suprema Corte, constante de preceito cuja validade constitucional já foi confirmada, inúmeras vezes, sob a égide da Constituição de 1988, por este Tribunal (RTJ 158/272-273 – HC 91.765-MC-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 135.152/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’
    – Não cabe sustentação oral em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 137/1053 – RTJ 152/782 – RTJ 158/272-273 – RTJ 159/991-992 – RTJ 184/740-741, v.g.).”
    (RTJ 190/894, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vale referir, ainda, que o Código de Processo Civil, tratando-se de agravo interno (§ 3º do art. 937), admite a possibilidade de sustentação oral em 03 (três) únicas situações (ação rescisória, mandado de segurança e reclamação) – hipóteses inocorrentes na presente causa – tal como tem advertido o Supremo Tribunal Federal:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS 3 (TRÊS) HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS, TAXATIVAMENTE, NO § 3º DO ART. 937 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DESSE RECURSO EM MEIO VIRTUAL, POR INCABÍVEL A SUSTENTAÇÃO  ORAL (RESOLUÇÃO STF Nº 587, DE 29/07/2016, ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO) – (…) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (ARE 952.851-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Posta a questão, nesses termos, cabe registrar, finalmente, que foi precisamente esse o sentido que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte conferiu ao tema ora em exame, como resulta claro de recente decisão, que restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SEGUNDO AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESTAQUE – DECISÃO ENTÃO AGRAVADA QUE NADA MAIS REFLETE SENÃO A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DESTA SUPREMA CORTE – INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE AGRAVANTE PARA FUNDAMENTAR O PRETENDIDO JULGAMENTO PRESENCIAL DO FEITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (ARE 941.595-Segundo-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – julgado em 04/05/2020)
    Sendo assim, indefiro o pedido de reconsideração.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator